Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748315-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. PRENCHIMENTO. PAGAMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) resilição unilateral do negócio de prestação de plano de saúde contratado pelo autor; b) condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor das mensalidades relativas aos meses de maio e de junho de 2024; e c) compensação dos danos morais alegados. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A sociedade empresária ré não regularizou a respectiva representação processual, tendo sido decretada sua revelia. 4. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 5. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 5.1. Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão. 6. No caso em deslinde é possível constatar ter ocorrido a notificação prévia do recorrente, com antecedência razoável de 60 (sessenta) dias, bem como que a extinção da relação jurídica negocial foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde ao demandante mediante o procedimento de portabilidade de carências. 7. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso. 8. Relativamente ao requerimento de condenação ao pagamento de compensação por dano moral, no caso em exame não está configurada a ocorrência da mencionada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, valendo ressaltar que não houve má-fé da demandada na cobrança da aludida quantia do demandante. 8.1. Aliás, ocorreu o mero inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato, não havendo como sustentar a ocorrência de dano moral. 8.2. O descumprimento das obrigações estabelecidas em negócio jurídico, conquanto naturalmente desperte descontentamentos e inconformismos, não podem ser considerados como evento determinante para a causação de danos morais. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente apointa violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que foi realizada cobrança indevida mesmo após comunicação oficial de cancelamento do plano de saúde. Argumenta que não houve engano justificável, o que configura o direito à repetição do indébito em dobro, conforme previsto na referida norma; b) artigo 14 do CDC, sustentando que a responsabilidade objetiva da recorrida está configurada no caso em debate; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a conduta da recorrida implica ato ilícito, por negligência e imprudência. Defende o dever de indenizar, uma vez presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Alega, ainda, sem indicar os dispositivos legais supostamente violados, que a cobrança indevida em relações de consumo gera danos morais presumidos (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo psíquico. Invoca dissídio jurisprudencial nesse aspecto e acrescenta que o valor pleiteado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios estabelecidos pelo STJ. Suscita, também, divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “b” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência d enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto às teses relativas à indenização por danos morais, aos critérios de sua fixação e ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028